Tribunal: TJDFT
Processo: 0725916-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725916-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTES: JOÃO FILHO LOPES DOS REIS, ALTAIR DA GRAÇA CRUZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. DESPACHO 1. Agravo interno interposto por João Filho Lopes dos Reis e Altair da Graça Cruz (ID no 28418464), contra decisão desta Relatoria que, de ofício, suscitou preliminar de incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos principais para uma das Varas Cíveis da Comarca de Campo Grande/MS, conforme ID no 28367420. 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 22 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO